Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. REVELIA. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INDÍCIOS DA DÍVIDA. REQUISITOS ATENDIDOS. ÔNUS DA PROVA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo para oposição de embargos à monitória é de 15 dias, a partir da juntada do mandado de citação aos autos. Intempestividade reconhecida.
2. A parte autora propôs ação monitória aparelhando-a com o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito. Referida documentação pode ser considerada prova apta a autorizar a instauração do procedimento monitório (Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça).
3. O artigo 700 do CPC exige prova escrita como requisito da ação monitória. Esse comando normativo não significa que a peça vestibular deva vir acompanhada de documento que demonstre um direito líquido e certo do credor, estando tal prova relacionada, em verdade, apenas a um juízo de probabilidade da existência do direito de crédito alegado em juízo.
4. Na hipótese dos autos, o recorrente afirma que os contratos apresentados pela Cooperativa não reportam a realidade. Não obstante, essa alegação não restou comprovada nos autos, não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, tal como determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
5. Não obstante tenha suscitado fato extintivo do direito de crédito postulado na ação monitória, não logrou comprová-lo, ao contrário, deixou escoar o prazo destinado à sua defesa, vindo a opor embargos intempestivos e com argumentos incapazes de debelar a pretensão autoral.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários sucumbenciais fixados.